Tribunal: CARF
Processo: 13805.002553/92-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13805.002553/92-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.252 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Recorrente
AGIP DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1992
ITR. PAGAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO
NÃO CONHECIDO.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer
de suas modalidades, importa a desistência do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por desistência do contencioso administrativo em razão do pagamento do
débito discutido no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata
Toratti Cassini e Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso em face da Decisão/EQPTD 008/94 (fls. 21 e 22 ) que julgou
improcedente a impugnação (fls. 6 a 9) e manteve o crédito consignado na Notificação de
Lançamento – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), Exercício de 1992, tendo
como objeto o imóvel denominado GLEBA CIDADE SUIA, cadastrado no Sistema da Receita
Federal sob o n 1595413.7, com área total de 17313,6 ha, no Município de São Felix de
Araguaia/MT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13805.002553/92-84
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.002553/92-84

A Decisão recorrida julgou improcedente a impugnação sob o fundamento de que
o contribuinte não comprovou a quitação do ITR do Exercício de 1982 e dos últimos cinco
exercícios, nos termos da ementa abaixo:
ITR. FRU/FRE – O contribuinte não comprovou a quitação de débitos em aberto,
portanto, não faz jus ao benefício de redução.
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE
O contribuinte foi cientificado da decisão em 30/11/1994 (fl. 25) e apresentou
recurso em 16/12/1994 (fls. 27 a 29) sustentando: a) prova da quitação do ITR/82 por meio da
Certidão de fls. 19; b) anexou documentos aptos a comprovar o pagamento dos débitos dos
últimos cinco anos e; c) o ITR/92 deve ser lançado com as reduções previstas no art. 8o do
Decreto 84.685/80.
O Segundo Conselho de Contribuintes, existente à época, converteu o julgamento
em diligência (Diligência no 203-003.377 – fls. 39 a 41).
A Unidade de Origem solicitou informações quanto à existência de débitos em
aberto à Procuradoria da Fazenda Nacional (fls. 57), que apresentou a relação de execuções
fiscais baixadas em razão do pagamento ou cancelamento (fls. 58 a 64); informou a inexistência
de inscrição no sistema SIDA referente ao ITR/82 (fl. 70) e que estava ativa e ajuizada a
inscrição referente ao ITR/94 (fl. 74).
A Secretaria da Receita Federal informou que o crédito do ITR/92 foi extinto em
face do pagamento realizado pelo contribuinte (fls. 136 e 138).
Após Despacho de Saneamento redistribuindo o feito (fls. 140 e 141), os autos
vieram a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Passo à análise dos requisitos de admissibilidade.
Das alegações recursais
O lançamento se refere ao crédito consignado na Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), Exercício de 1992, tendo como objeto o
imóvel denominado GLEBA CIDADE SUIA, cadastrado no Sistema da Receita Federal sob o n
1595413.7, com área total de 17313,6 ha, no Município de São Felix de Araguaia/MT.
Após a conversão do julgamento em diligência, sobrevieram aos autos a
informação de que o crédito do ITR/92 foi extinto em face do pagamento realizado pelo
contribuinte (fls. 136 e 138).
O art. 156, I, do Código Tributário Nacional – CTN consigna que o pagamento é
causa extintiva do crédito tributário.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.252 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13805.002553/92-84

Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
Assim, a confissão espontânea e irretratável em face do pagamento do débito,
importa na desistência do recurso voluntário interposto, impondo-se o seu não conhecimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital